Tribunal: TJMT
Processo: 1049779-81.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049779-81.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ELIAS GOMES HENRIQUE - CPF: 221.791.271-20 (RECORRENTE), WEVERTON JOSE FERREIRA PEREIRA - CPF: 048.743.562-14 (ADVOGADO), DIEGO CASTRO ALVES TOLEDO - CPF: 992.177.752-15 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0001-78 (RECORRIDO), ALINE INGLEZ DA SILVA - CPF: 065.212.819-09 (ADVOGADO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1049779-81.2024.8.11.0001.

Origem:
6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
EUCATUR-EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

Recorrido:

ELIAS GOMES HENRIQUE
.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

12 A 15/05/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. ATRASO EXCESSIVO NA VIAGEM. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória e condenou a recorrente ao pagamento a título de danos morais, em razão de atraso excessivo na partida do ônibus e ausência de assistência adequada aos passageiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço de transporte rodoviário; (ii) estabelecer se a situação vivenciada pelo recorrido caracteriza dano moral indenizável; e (iii) analisar a adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da transportadora pelos danos causados aos passageiros em razão de falhas na prestação do serviço, conforme o art. 14 do CDC.

O atraso superior a oito horas na partida do ônibus, sem justificativa plausível e sem assistência aos passageiros, configura fortuito interno, incapaz de excluir a responsabilidade da empresa.

O consumidor comprovou os transtornos sofridos por meio de fotos e vídeos anexados aos autos, cabendo à recorrente demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

O dano moral restou configurado pelo sofrimento e transtornos vivenciados pela recorrida, superando o mero dissabor cotidiano e comprometendo sua dignidade.

O valor arbitrado a título de indenização mostra-se excessivo diante das circunstâncias do caso, sendo razoável a sua redução, a fim de evitar enriquecimento sem causa e atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A transportadora responde objetivamente pelos danos decorrentes de falhas na prestação do serviço, incluindo atrasos excessivos e ausência de assistência aos passageiros, independentemente da comprovação específica do prejuízo (dano
in re ipsa
).

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, conforme o método bifásico adotado pela jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC, art. 373, II; Lei no 11.975/2009, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21/09/2011; TJMT, Recurso Inominado no 1006445-59.2022.8.11.0003, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 24/04/2024.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no ID 280548383, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
procedente
o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, já englobando a correção monetária.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Fatos narrados insuficientes para caracterizar dano moral;

2)

A redução do
quantum
indenizatório;

3)

Correção monetária - Lei 14.905/2024 – Arbitramento.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, o reclamante adquiriu um bilhete de transporte rodoviário junto à empresa reclamada para o trecho entre Cuiabá-MT e Porto Velho-RO, com embarque programado para o dia 21/06/2024, às 21h10.

Todavia, relata que o serviço foi prestado de forma inadequada, uma vez que houve atraso injustificado superior a dez horas, sendo a partida realizada apenas às 7h30 do dia seguinte, 22/06/2024.

Além disso, sustenta que não houve assistência da empresa ré, agravando o transtorno sofrido. Nesse contexto, pleiteia indenização por danos morais.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial,
sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que
:

(...)
verifica-se que as provas apresentadas pela requerente
corroboram a alegação de atraso superior a 8 horas para o embarque do passageiro
.

Embora a requerida sustente que houve prévia informação de que o veículo estava em trânsito e poderia sofrer atrasos,
tal fato não justifica o atraso excessivo ocorrido no caso em questão
. A viação não pode transferir ao consumidor os prejuízos decorrentes de sua incapacidade técnica.

Assim, cabia à empresa ré,
ao constatar a inviabilidade de cumprir o contrato celebrado, a responsabilidade de oferecer ao consumidor uma alternativa de viagem
, em vez de simplesmente transferir aos consumidores o ônus das alterações.

Dessa forma, entende-se que
as circunstâncias do caso superam o mero descumprimento contratual
, configurando uma violação aos direitos da personalidade da parte autora e ultrapassando os aborrecimentos cotidianos. Por essa razão, mostra-se cabível a reparação por danos morais.
(...) (grifei)

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor,
restando incontroverso que a autora adquiriu passagem rodoviária junto à reclamada
.

O ponto central desta demanda diz respeito ao ônus da prova. Em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, estão preenchidos os requisitos para a inversão de tal ônus, conforme o art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda, o artigo 373, II, do CPC, dispõe que o ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte reclamante.

A responsabilidade da reclamada como fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, que dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto, não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Ressalta-se que, apesar de suas alegações, a recorrente não apresentou qualquer documentação capaz de refutar as provas anexadas pelo autor. Ademais, as imagens e vídeos juntados aos autos demonstram claramente o atraso superior a 8 horas na partida do ônibus (ID 280548360).

Inclusive, não há nos autos qualquer comprovação de que a demandada tenha prestado assistência aos passageiros durante o período de espera pelo transporte, conforme determina a Lei no 11.975/2009.

Os danos morais restaram caracterizados, pois o recorrido enfrentou um
atraso de oito horas na partida do ônibus
, sem qualquer assistência da empresa, o que evidencia falha na prestação do serviço e justifica a reparação pelos transtornos sofridos
.

A propósito:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PROCEDÊNCIA - TRANSPORTE
RODOVIÁRIO
DE PASSAGEIRO -
ATRASO
- FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALEGAÇÃO DE VIAGEM DE LONGA DURAÇÃO - NÃO DESCONTITUIÇÃO DO DIREITO DOS AUTORES - FALHA CARACTERIZADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - VALOR ARBITRADO EM DESATENÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO - INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO - RELAÇÃO CONTRATUAL - RECURSO DE AMBAS AS PARTES PARCIALMENTE PROVIDO.

A teor do artigo 4o da Lei no 11.975/09 que regulamenta o serviço de transporte
rodoviário
coletivo “A empresa transportadora deverá organizar o sistema operacional de forma que, em caso de defeito, falha ou outro motivo de sua responsabilidade que interrompa ou
atrase
a viagem durante o seu curso, assegure continuidade à viagem num período máximo de 3 (três) horas após a interrupção”.

Assim, se a empresa recorrida não consegue demonstrar a ausência de responsabilidade pelos sucessivos defeitos no
ônibus
, e tendo o
atraso
se dado em cerca de 07 horas, caracterizada está a falha na prestação dos serviços por ela executados, razão de ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Arbitrado em valor desarrazoado e para que não se configure em enriquecimento sem causa da parte ofendida, há que ser reduzido o valor fixado a título de danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e considerada as especificidades dos autos.
Tratando-se de relação contratual, os juros de mora dos danos morais devem incidir a partir da citação.
(TJMT – N.U 1006445-59.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 06/05/2024) (grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011)
.

No caso, o montante de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, arbitrado na sentença a título de
danos morais
, deve ser
reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a fim de adequá-lo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que a indenização deve atingir o fim pedagógico a que se destina, sem resultar em enriquecimento indevido
.

Por outro lado, verifica-se que os índices estabelecidos na sentença recorrida, relativos à correção monetária e aos juros de mora, não podem prevalecer.

Isso porque, conforme os artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, a correção monetária deve ser medida pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
dou
PARCIAL
provimento
para
reduzir
o montante indenizatório para o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,

a título de
danos morais.

Além disso,
determino,

de ofício
,
a alteração do índice de correção monetária, fixando-o pelo IPCA
, a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ),
devendo, ainda, os juros de mora serem calculados com base na taxa legal, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA)
, mantendo, no mais, a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025